Tribunal: TJES
Processo: 5005509-90.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005509-90.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DORAMILA BOUTIQUE LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
DORAMILA BOUTIQUE LTDA. contra a decisão ID 1712876 proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória
, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada na Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese que o débito exequendo está sendo cobrado em desacordo com o decidido pelo STF em repercussão geral (ARE 1.216.078).

Contrarrazões no Movimento ID 1957478.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 02 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento
interposto por
DORAMILA BOUTIQUE LTDA. contra a decisão ID 1712876 proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória
, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada na Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese que o débito exequendo está sendo cobrado em desacordo com o decidido pelo STF em repercussão geral (ARE 1.216.078).

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto e passo a analisar as suas razões.

Em que pesem as alegações da ora agravante, destaco que essa matéria já vem sendo enfrentada e os argumentos rechaçados por esta Corte Estadual.

Isso porque, o entendimento deste Tribunal, com relação à atualização questionada pela recorrente é de que esta se dá por meio da VRTE, índice oficial aplicado pelo Estado do Espírito Santo com base na Lei Estadual 7.000/01 para fins de atualização de créditos fiscais indicados nas respectivas CDAs, sendo, ainda, utilizado na fixação do valor anual a variação da taxa SELIC ou outro índice oficial utilizado pela União, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na utilização do referido índice.

Como se pode observar, e como bem salientou o Estado agravado em suas contrarrazões, o legislador indicou a Taxa SELIC ou outro índice oficial utilizado pala União para a atualização do VRTE, sendo que, no caso deste Estado, a variação do VRTE é calculada pelo IPCA.

Para corroborar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DA OBJEÇÃO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxa de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. (ARE 1216078 RG, Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019). 2. Não obstante, a análise do argumento da parte recorrente, no sentido de que a forma de atualização do débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa que embasa o executivo originário supera o índice praticado pela União, qual seja a taxa SELIC (que engloba correção e juros), demanda prova de natureza contábil não produzida no primeiro grau, como observou o douto Juízo da causa, não bastando, para tanto, a singela afirmação de excesso, que não evidencia o vício.
É dizer, em outras palavras, que não se afigura intuitiva a conclusão de que os juros de mora estipulados na CDA nº 483/1998 (1% ao mês, na forma do artigo 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001), acrescidos de correção monetária (VRTE convertida em moeda corrente na data do pagamento, a teor do artigo 95 da lei de regência), excedem os percentuais da União.
3. Inexistindo pronta demonstração de que houve o apontado erro na aplicação de regras sobre a atualização do débito tributário, decorrente da suposta incompatibilidade entre o normativo estadual e a Constituição da República, mostra-se incabível a via da exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída. 4. Ressalte-se que (i) os juros de mora aplicados na CDA não ofendem a Constituição da República de 1988, pois obedecem ao disposto no artigo 161 do Código Tributário Nacional, no artigo 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001 e no artigo 847 do RICMS/ES, atual artigo 878, com idêntica redação; e que
(ii) a correção monetária pela VRTE (que é calculada pela variação do IPCA), de igual modo, encontra respaldo na lei estadual de regência (art.95, Lei Estadual nº 7.000/2001).
5. Ainda que se constatasse a irregularidade apontada, seria possível a substituição da CDA, nos termos do enunciado nº 392 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, não se tratando, pois, de caso de eventual reconhecimento da nulidade do título executivo. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento nº. 5000957-19.2020.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Des. Relator: Raimundo Siqueira Ribeiro, Data de Julgamento: 18/08/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO FISCAL. ART. 472 DO CPC. PROVA TÉCNICA PRODUZIDA UNILATERALMENTE. FATO GERADOR DE ICMS. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DA MESMA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA TRIBUTÁRIA NÃO CONFISCATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] Os juros de mora, estipulados em 1% ao mês nos termos do que prevê o artigo 161 do CTN, e a atualização monetária, estipulada segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA-E, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, estão em consonância com o entendimento jurisprudencial.
6) Segundo entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, são confiscatórias [apenas] aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. (ARE 905685 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 07-11-2018 PUBLIC 08-11-2018). 7) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199006800, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 20/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EXECUÇÃO FISCAL CDA PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E DE VERACIDADE ÍNDICE DE CORREÇÃO AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE SÚMULA 393 DO STJ RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É cediço, conforme entendimento sumulado sob os verbetes de número 393 que a exceção de pré-executividade, em sede de execução fiscal, somente é cabível em relação a matérias de ordem pública que não exigem dilação probatória.
2. Ausente prova quanto a ilegalidade dos índices fixados pelo exequente, mormente por não figurar sequer a SELIC como fator de correção, estando esta atrelada ao IPCA, conforme se extrai da página da SEFAZ.
3. Recurso conhecido e improvido. (Agravo de Instrumento nº. 5001226-58.2020.8.08.0000, Des. Relator Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento: 31/08/2020).

Por fim, devo destacar, ainda, que

a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
tão somente para impugnar as matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória (Súmula 393/STJ)
.

Nesse passo, resta patente a inadequação da via eleita pela ora agravante, já que não admite dilação probatória.

Isso porque não se tem a prova de que o ato administrativo questionado foi perpetrado em desrespeito aos parâmetros fixados pelo STF ou mesmo de que o índice utilizado na CDA está em desconformidade com o entendimento externado no

julgamento do STF em sede de repercussão geral no ARE 1.216.078.

Derradeiramente, não restou demonstrado, ainda, que a taxa SELIC foi efetivamente utilizada no cálculo dos valores perseguidos.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERPOSTO.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CDA – ÍNDICE DE CORREÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ILEGALIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIÁVEL PELA VIA ELEITA – RECURSO IMPROVIDO.

1.
O
entendimento deste Tribunal, com relação à atualização questionada pela recorrente é de que esta se dá por meio da VRTE, índice oficial aplicado pelo Estado do Espírito Santo com base na Lei Estadual 7.000/01 para fins de atualização de créditos fiscais indicados nas respectivas CDAs, sendo, ainda, utilizado na fixação do valor anual a variação da taxa SELIC ou outro índice oficial utilizado pela União, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na utilização do referido índice.

2.
O legislador indicou a Taxa SELIC ou outro índice oficial utilizado pala União para a atualização do VRTE, sendo que, no caso deste Estado, a variação do VRTE é calculada pelo IPCA.

3.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal tão somente para impugnar as matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória (Súmula 393/STJ). Nesse passo, resta patente a inadequação da via eleita pela ora agravante, já que não admite dilação probatória.

4.
Recurso improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.